Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E TALÕES DE CHEQUE. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e de bloqueio dos passaportes, dos cartões de crédito e dos talões de cheque das executadas, até o pagamento da dívida perseguida.
2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá proceder procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do direito.
3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, bem como de bloquear seu passaporte e cancelar seus cartões de crédito e talões de cheque, a despeito da recalcitrância do devedor, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, assim como a subsistência da parte, o que viola o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
4. Recurso conhecido e desprovido.